Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a declaração subscrita pela parte de que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, mas da parte contrária. No caso dos autos, houve impugnação específica pela parte contrária, suscitando fatos concretos a afastar o pedido.
2. Diante das comprovações de que o Agravante aufere expressiva quantia líquida mensalmente, diante do contracheque referente ao mês de novembro de 2023, em que o Agravante auferiu quase R$ 23.000,00 líquidos e, ainda, diante da análise minuciosa do contracheque no valor de R$ 4.563,26 do processo principal, que se refere ao mês de julho de 2022, muito anterior ao protocolo da inicial (22/12/2023), forçoso é que se negue a gratuidade de justiça pleiteada.
3. A hipossuficiência da pessoa física detém presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual é cabível a prova em contrário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.